Tribunal: STF
Processo: Rcl 1616
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. CÂMARA DE FÉRIAS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA
PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO À LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO.
1.        Câmara de Férias. Tribunal a quo.
 Ausência de competência para julgamento do agravo regimental. A
matéria em questão não foi deduzida na petição inicial. Inovação à
lide: impossibilidade do seu exame nesta fase processual.
2.
Reclamação. Hipóteses de cabimento. Caberá reclamação apenas nas
hipóteses de preservação da competência do Tribunal ou para garantir
 a autoridade de suas decisões (RISTF, artigo 156).
  Embargos
declaratórios rejeitados.